Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. LEI ADJETIVA. REQUISITOS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DO ESTADO. PERITOS. REITERADA NEGATIVA. LISTA. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. AUXILIAR DO JUIZ. PAGAMENTO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Regra geral, vige no processo civil a distribuição estática do ônus da prova, de sorte que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu, a prova de fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos. Não obstante, o Código de Processo Civil inovou ao permitir a possibilidade da distribuição dinâmica “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo” (art. 373, §1o).
No caso, a partir das informações e documentos, o que se evidencia até o momento, é que inexistiriam informações acerca de eventuais sequelas ou redução da capacidade funcional, mas tão somente alegações.
O argumento da pura hipossuficiência financeira e para obter a inversão do ônus da prova, não satisfaz o requisito da lei adjetiva, na medida ser dever do Estado conferir meios à parte, que goza da gratuidade da justiça, de alcançar a prestação jurisdicional com isonomia e na sua plenitude.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.